Tribunal: STF
Processo: RE 353460
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL.
MOBRAL.
I. - A Constituição, ao estabelecer o prazo para
aposentadoria, nos termos do art. 40, III, b, redação anterior à
Emenda Constitucional 20/98, não fazia qualquer referência à
habilitação específica como requisito indispensável para seu
cômputo.
II. - Agravo não provido.